Tribunal: TJES
Processo: 5003418-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003418-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TARCISIO OTAVIO BELLON e outros

AGRAVADO: GILBERTO LUCIO GALLINA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INDISPENSABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Tarcísio Otávio Bellon e Aparecida Francischetto Bellon contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo/ES que, nos autos de execução de título extrajudicial movida por Gilberto Lúcio Gallina, rejeitou exceção de pré-executividade que alegava impenhorabilidade de caminhão penhorado por ser, supostamente, instrumento de trabalho dos executados. Os agravantes sustentam a essencialidade do bem à atividade agrícola, a violação à dignidade da pessoa humana e a proteção ao mínimo existencial, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade e a liberação da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o veículo caminhão VW 24.250, penhorado nos autos da execução, configura instrumento indispensável ao exercício da atividade profissional dos agravantes, de modo a justificar a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC destina-se a proteger bens indispensáveis ao exercício da profissão do executado, exigindo prova inequívoca da imprescindibilidade do bem à atividade laboral.

4. A jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de veículos automotores quando demonstrada sua utilização direta e necessária como ferramenta de trabalho, sendo insuficiente a mera alegação de utilidade genérica.

5. No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram de forma inequívoca que o caminhão penhorado é instrumento insubstituível à atividade agrícola dos agravantes, tampouco que sua indisponibilidade comprometa gravemente a subsistência da família.

6. O acidente posterior à interposição do recurso, embora evidencie o uso do veículo, não comprova sua indispensabilidade à luz do art. 833, V, do CPC, sendo insuficiente para afastar a penhorabilidade.

7. A execução em curso desde 2008 e a ausência de leilão iminente reforçam a inexistência de urgência ou de prejuízo irreparável, não sendo cabível a aplicação da exceção de impenhorabilidade na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova inequívoca de que o bem é instrumento indispensável e insubstituível ao exercício da profissão do executado.

2. A mera alegação de utilidade ou uso do bem na atividade profissional não é suficiente para afastar a penhorabilidade.

3. O acidente posterior à penhora, por si só, não comprova a imprescindibilidade do bem como ferramenta de trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 760.162/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 13.03.2018, DJe 23.03.2018.

TJ-MG, AI 1615756-09.2024.8.13.0000, Rel. Des.ª Alice Birchal, j. 29.08.2024, pub. 30.08.2024.

STJ, AgInt no AREsp 1.182.616/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003418-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TARCISIO OTAVIO BELLON, APARECIDA FRANCISCHETTO BELLON

AGRAVADO: GILBERTO LUCIO GALLINA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Tarcísio Otávio Bellon e Aparecida Francischetto Bellon em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Castelo/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0001744-17.2008.8.08.0013), movida por Gilberto Lúcio Gallina, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o referido veículo é o único meio de transporte utilizado para o escoamento da produção agrícola da família, sendo ferramenta indispensável para a manutenção de sua subsistência, razão pela qual consideram que a manutenção da constrição afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao patrimônio mínimo do devedor.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o veículo caminhão VW 24.250, placa MSE 7855, reveste-se da proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, por ser, supostamente, instrumento indispensável ao exercício da profissão de produtor rural dos agravantes.

Nos termos do art. 833, V, do CPC, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.

Sob interpretação teleológica, a norma visa resguardar a subsistência do devedor, impedindo que a execução o prive de bens indispensáveis ao exercício do labor e à geração de renda, inclusive à luz da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.

Com efeito, a jurisprudência tem entendido que a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC pode abranger veículos automotores quando comprovadamente utilizados como instrumento de trabalho indispensável ao exercício da atividade profissional do executado, não bastando alegações genéricas de utilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, RECONSIDERANDO DECISUM DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE ACERCA DA INTEMPESTIVIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. 1.
A regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação. Cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se na situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão.
Precedentes. [...]. 3. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução a causa. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 760162 SP 2015/0197103-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 13/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2018) - destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VEÍCULOS - INSTRUMENTO PARA O TRABALHO - ART. 833 DO CPC - IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA - MANUTENÇÃO. - O art. 833, V, do CPC/15 dispõe que são impenhoráveis instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do Executado - Conforme entendimento do STJ, cabe ao Executado a demonstração inequívoca da imprescindibilidade dos bens objeto de penhora para o exercício de sua atividade laboral.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16157560920248130000, Relator.: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/08/2024)

Em linha com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de autoescola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional, devendo o executado fazer prova dessa ‘necessidade’ ou ‘utilidade’”. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE VEÍCULO . FERRAMENTA DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARRO. INDISPENSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERO FACILITADOR . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional, devendo o executado fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade" . 2. No caso, a indispensabilidade do automóvel para o exercício profissional não foi comprovada perante as instâncias ordinárias, prevalecendo a penhorabilidade do bem para satisfação dos credores. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1182616 RS 2017/0257624-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018)

No caso, embora os documentos juntados indiquem o desempenho de atividade rural, não evidenciam, de forma inequívoca, que o caminhão penhorado constitua instrumento indispensável e não apenas útil para o exercício profissional, tampouco que sua indisponibilidade inviabilize ou dificulte sobremaneira a atividade econômica.

Os elementos apresentados não demonstram, em suma, a dependência direta, necessária e insubstituível da atividade em relação a este veículo específico, razão pela qual não se configura a hipótese do art. 833, V, do CPC.

Acrescente-se que a hipótese legal de impenhorabilidade, embora orientada por valores como a menor onerosidade, comporta exceções e limites previstos em lei, como situações em que o próprio bem esteja gravado em garantia, ou quando a dívida tenha natureza específica. De todo modo, não se comprovou, no caso, quadro fático que permita, com segurança, reconhecer a incidência da exceção do art. 833, V, nem a presença de circunstâncias concretas aptas a justificar o afastamento da penhora.

Em relação ao fato superveniente à interposição deste recurso noticiado pelos agravantes, tenho que a ocorrência do sinistro pode indicar utilização do veículo, mas não comprova, por si, que se trate de instrumento indispensável e insubstituível, nem que a indisponibilidade inviabilize ou dificulte sobremaneira o exercício profissional em patamar excepcional apto a afastar a regra geral de penhorabilidade.

Além disso, a discussão acerca de eventual caracterização de depositário infiel ou dever de indenizar prejuízos causados ao bem sob custódia judicial deve ser objeto de análise e decisão perante o Juízo de origem, onde será garantido o contraditório e a ampla instrução sobre os fatos.

Por fim, insta consignar que a presente hipótese trata de execução de longa tramitação, em curso desde 2008, o que recomenda especial cautela na adoção de medidas que possam comprometer a efetividade da tutela executiva sem a demonstração inequívoca da hipótese legal de impenhorabilidade.

Diante do exposto, não demonstrada de forma inequívoca a imprescindibilidade do veículo como instrumento de trabalho, nos termos do art. 833, V, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.